Tribunal: TJES
Processo: 5019370-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019370-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARCELO MATOS NEVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019370-07.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
MARCELO MATOS NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM FASE EXECUTIVA. QUESTÃO DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO COMPLEXA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SOBRE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à execução, fixou o termo final do desvio de função em 07/08/2024 e reconheceu como incontroverso o valor de R$ 424.823,20. O agravante sustenta que o acórdão exequendo determinou a apuração da data final em liquidação de sentença, de modo que a definição direta do período pelo juízo da execução violaria a coisa julgada e o art. 509, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do termo final do desvio de função depende de prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a definição do dies ad quem pelo juízo da execução viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo reconheceu o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, fixou o termo inicial em 19/07/2014 e determinou que a data final fosse apurada em fase de liquidação.

O art. 509, § 2º, do CPC admite a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos quando a controvérsia se limita à verificação de dados objetivos e documentalmente comprovados.

O exequente apresentou documento funcional indicando que o exercício das atribuições de Escrivão de Polícia cessou em 07/08/2024.

O Estado não apresentou prova apta a infirmar a documentação produzida, limitando-se a sustentar, em tese, a necessidade de liquidação formal.

A apuração do termo final do desvio de função constitui questão essencialmente documental, prescindindo de dilação probatória complexa ou de procedimento autônomo de liquidação.

A interpretação do título executivo para definir questão não expressamente delimitada não configura afronta à coisa julgada, mas exercício regular da atividade jurisdicional executiva.

O contraditório e a ampla defesa foram observados, pois o Estado teve acesso aos documentos e exerceu plenamente o direito de impugnação.

A expedição de precatório quanto à parcela incontroversa harmoniza-se com o art. 535, § 3º, do CPC e com a orientação firmada pelo STF no Tema 28, evitando atraso indevido na satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apuração do termo final de condenação judicial pode ocorrer diretamente na fase de cumprimento de sentença quando a controvérsia se resolve por prova documental e simples cálculos aritméticos.

A determinação contida no título executivo de apuração do valor em liquidação não impede que o juízo da execução reconheça a desnecessidade de liquidação complexa diante da suficiência dos elementos documentais apresentados.

A interpretação do título executivo para definir aspecto não expressamente delimitado não configura violação à coisa julgada.

A expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa do crédito executado observa os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 509, II e § 2º, e 535, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.272.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.940.806/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, Súmula nº 387; TJES, Apelação Cível nº 0020469-35.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; STF, Tema 28 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019370-07.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
MARCELO MATOS NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à execução, fixou o termo final (
dies ad quem
) do desvio de função em 07/08/2024 e declarou líquido o valor incontroverso de R$ 424.823,20.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão da fase de conhecimento foi expresso ao remeter à liquidação de sentença a definição do termo final do desvio de função, de modo que a fixação direta pelo juízo viola o art. 509, II do CPC e a coisa julgada;
(ii)
a data de 07/08/2024 foi estabelecida com base exclusivamente em declaração unilateral do exequente, sem contraditório amplo;
(iii)
a controvérsia exige liquidação por artigos.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar a prévia liquidação do período controverso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em saber se o título executivo judicial é líquido quanto ao termo final do direito reconhecido (diferenças remuneratórias por desvio de função) ou se, ao contrário, a definição do
dies ad quem
depende de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC.

Na fase de conhecimento, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar a apelação, reconheceu o direito do exequente às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função de Agente de Polícia para Escrivão, fixando o termo inicial em 19/07/2014 e consignando expressamente que a data final seria apurada em liquidação de sentença.

Confira-se a ementa:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – FUNÇÃO GRATIFICADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 892/2018 - ATRIBUIÇÕES DIFERENTES DO CARGO DE ESCRIVÃO – LCE Nº 988/2021 – ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INAPLICABILIDADE QUANTO AO CARGOS DE ESCRIVÃO - DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ – APELO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Como é cediço, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018) . 2. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” Enunciado da Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça 3. Em que pese o apelante tenha comprovado que o apelado exerça função gratificada que remunera de forma específica o desempenho de função diversa na Polícia Civil, verifico que, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 892/2018, as atribuições lá previstas não são parecidas com aquelas realizadas pelo cargo de Escrivão de Polícia . Portanto, independentemente da função gratificada exercida pelo recorrido, tal fato não se assemelha com as atividades de Escrivão de Polícia. 4. Como cediço, a Lei Complementar nº 988/2021 atualizou as atribuições dos cargos de agente de polícia e investigador de polícia, de modo que foram inseridas, dentre as atividades a serem realizadas por aqueles, diversas funções relacionadas ao auxílio na atividade investigativa.
5 . Não obstante, não há como se aplicar o referido marco temporal ao processo em análise, já que não houve alteração quanto ao cargo de escrivão de polícia, que continua a ser regido pela Lei Complementar nº 04/1990, de modo que a data final para percebimento das verbas deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, como bem entendido pelo juízo primevo.
6. Recurso desprovido. Remessa Necessária julgada improcedente . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00204693520198080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Esse comando integra a coisa julgada material e, em regra, não poderia ser alterado ou suprimido pelo juízo da execução (art. 502 do CPC).

O art. 509, II, do CPC prevê que, quando a sentença condenatória for ilíquida, a liquidação se procederá pelo procedimento comum. Todavia, o §2º do mesmo dispositivo admite que a apuração seja feita por simples cálculos aritméticos quando a questão se reduz à verificação de datas e valores documentados.

No caso concreto, o exequente apresentou declaração de remanejamento funcional (Id 49686341) indicando que as funções de Escrivão de Polícia Civil foram exercidas até 07/08/2024, data em que cessou o desvio. O Estado, em sua impugnação, não trouxe prova robusta que infirmasse essa data, limitando-se a sustentar a necessidade de liquidação.

A determinação do acórdão exequendo de que o
dies ad quem
fosse apurado em liquidação não impede que, na fase de cumprimento, o juízo verifique que a questão é essencialmente documental e passível de resolução imediata, sem necessidade de dilação probatória complexa. A liquidação de sentença é cabível quando a controvérsia demanda cognição mais apurada sobre fato controverso; se a questão se resolve pela simples conferência de registros funcionais, o rito do art. 509, §2º, do CPC é suficiente e mais célere.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N . 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" ( AgInt no REsp 1 .482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017)
. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que se trata de dívida líquida prevista em contrato de honorários . Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2272409 SP 2022/0404125-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

E ainda,
"Não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido acerca de questão não delimitada expressamente"
( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.806/SC , relatora Ministra Maria Isabel Gallotti , Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Afasta-se, assim, a alegada violação à coisa julgada. O título executivo não criou óbice à apreciação do termo final no cumprimento de sentença; apenas condicionou a apuração à liquidação, o que não foi desrespeitado, pois o juízo a quo, dentro de sua discricionariedade, concluiu que a questão não demandava liquidação complexa.

Quanto ao contraditório e ampla defesa, o Estado exerceu seu direito de impugnação, apresentou suas razões e teve acesso aos documentos. A decisão agravada foi devidamente fundamentada com base na prova documental dos autos, não havendo cerceamento de defesa.

Por fim, a expedição de precatório da parte incontroversa (R$ 424.823,20 até 19/12/2022) é medida que se alinha ao Tema 28/STF e ao art. 535, §3º, do CPC, evitando delongas desnecessárias na satisfação do crédito reconhecido.

Destarte, a despeito do efeito suspensivo deferido quando da admissibilidade, a decisão agravada não merece reparos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.